Tribunal: TJPA
Processo: 0033731-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033731-10.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: PAULO ROBERTO BRANDAO FILHO, DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDAO, TRANSNAV LTDA, PAULO ROBERTO BRANDAO, MARIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0033731-10.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EMBARGADO: TRANSNAV LTDA. E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco da Amazônia S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A embargante alega erro material, omissão e contradição quanto à validade da intimação pessoal por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, à definição do fundamento jurídico da extinção (art. 485, III ou IV, do CPC), à aplicação da Súmula 240/STJ e do art. 485, §6º, do CPC, à alegada decisão surpresa e à fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à validade da intimação pessoal realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico; (ii) definir se houve contradição na indicação do fundamento da extinção do processo; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 240/STJ e do art. 485, §6º, do CPC; (iv) determinar se houve decisão surpresa; (v) aferir eventual omissão quanto à fundamentação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da intimação eletrônica, reconhecendo que o Banco foi cientificado pelo Domicílio Judicial Eletrônico e pelo sistema PJe, em conformidade com o art. 246, §1º, do CPC, art. 5º, §§3º e 6º, da Lei 11.419/2006 e art. 18 da Resolução CNJ nº 455/2022.

5.

A referência à obrigatoriedade do Domicílio Judicial Eletrônico foi compreendida como marco de implantação do sistema, sem afastar a validade da comunicação eletrônica realizada no caso concreto, regulamentada desde 2022.

6.

O acórdão consignou de forma clara que a manutenção da sentença ocorreu com fundamento no art. 485, IV, do CPC, utilizando a menção à inércia e ao abandono como reforço argumentativo, o que não configura contradição lógica.

7.

A decisão não se baseou exclusivamente no art. 485, III, do CPC, razão pela qual não incide, como causa determinante, a exigência de requerimento da parte contrária prevista na Súmula 240/STJ e no art. 485, §6º, do CPC.

8.

Não há decisão surpresa, pois a parte foi regularmente intimada por meio eletrônico, com advertência quanto às providências necessárias ao prosseguimento do feito.

9.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, em conformidade com a Lei 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022, é válida como intimação pessoal.

3.

Não há contradição quando o acórdão adota expressamente o art. 485, IV, do CPC como fundamento da extinção e utiliza referências ao abandono como reforço argumentativo.

4.

Inexiste omissão quanto à Súmula 240/STJ e ao art. 485, §6º, do CPC quando a extinção se fundamenta no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 246, §1º, 485, III, IV e §6º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco da Amazônia S.A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 30185068), de minha relatoria,
julgado na 34ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 16/09/2025,
que conheceu e negou provimento ao Apelo
,
assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante sustenta nulidade da sentença por configurar abandono de causa, alegando necessidade de intimação pessoal, além de decisão surpresa e violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência legal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos processuais, é válida diante da alegação de abandono de causa e eventual nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do autor, exigida para os casos de abandono de causa, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022, que atribuem ao Domicílio Judicial Eletrônico plena eficácia para fins de ciência e validade das intimações pessoais.

4. O Banco da Amazônia foi devidamente intimado via sistema PJe e domicílio eletrônico, com advertência expressa quanto à necessidade de manifestação no prazo legal, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece a equivalência entre a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e a intimação pessoal, especialmente no caso de pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário.

6. A prolongada inércia da parte exequente por mais de 14 anos caracteriza desídia processual e justifica a extinção do feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente da discussão sobre abandono de causa.

7. Não há nulidade processual nem decisão surpresa, pois a comunicação se deu por meio válido e previamente regulamentado, sendo do conhecimento da parte autora sua obrigação de acompanhar os atos processuais por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal do autor, quando realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para fins do art. 485, §1º, do CPC.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é legítima diante da nulidade da citação inicial e da prolongada inércia da parte autora.

3. A utilização do Domicílio Judicial Eletrônico como meio oficial de comunicação processual para pessoas jurídicas é obrigatória e eficaz, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV, §1º; art. 246, §1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §§ 3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Turma Recursal, Processo nº 00000117520258160052, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 22.02.2025; TRF-3, ApCiv 5002729-92.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Johonson Di Salvo, j. 01.02.2025; TJMG, ApCiv 5172615-93.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: existir erro material, omissões e contradições no acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, afirmando, em síntese, que (i) não teria havido intimação pessoal válida para suprir eventual falta, pois o ato ordinatório referido no voto seria genérico (“parte interessada”) e dirigido ao advogado, não ao próprio Banco; (ii) o acórdão incorreria em contradição ao alternar entre fundamento de abandono da causa (art. 485, III, CPC) e de ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), sem esclarecer qual hipótese adotou e em que consistiria o pressuposto ausente; (iii) haveria omissão intertemporal e contradição quanto ao Domicílio Judicial Eletrônico, pois o acórdão validaria ciência em setembro de 2023 e, ao mesmo tempo, registraria obrigatoriedade do uso apenas a partir de 16/05/2025, requerendo esclarecimentos quanto à base legal e à compatibilidade com a Resolução CNJ 455/2022, o art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06; (iv) não teria sido enfrentada a exigência de requerimento da parte adversa para extinção por abandono (Súmula 240/STJ e art. 485, §6º, CPC), nem a alegação de decisão surpresa (art. 10, CPC); e (v) faltaria motivação específica para a manutenção de honorários, diante de referência à nulidade de citação em incidente/processo correlato.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão e contradição no julgado, pertinentes às razões de decidir do julgado.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto, ressalto que não há omissão no
decisum,
sobretudo porque foi esclarecido explicitamente “
que o Banco da Amazônia foi devidamente
cientificado eletronicamente via domicílio judicial eletrônico
, além de
intimação regular de seu advogado por meio do sistema PJe
, com advertência clara acerca das providências necessárias ao prosseguimento da execução”.
Na ocasião, foi esclarecido, inclusive, ser a plataforma do Domicílio Eletrônico Judicial um canal seguro e centralizado para as notificações processuais, substituindo o envio de cartas ou a atuação de oficiais de justiça, sendo válida a referida intimação pessoal regulamentada por meio da Resolução 455/2022 do CNJ e, em conformidade com o art. 246, § 1º, do CPC e o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06, conferindo esta última
valor de intimação pessoal à intimação eletrônica.

Com efeito, no que pertine à alegação de contradição -
a fim de se esclarecer se a r. decisão entende que houve abandono ou ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, ou seja, aplicação do artigo 485, III ou IV, do CPC
– melhor sorte não assiste a embargante, ficou consignado, expressamente, que “
a prolongada inércia da parte exequente por mais de 14 anos caracteriza desídia processual e justifica a extinção do feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente da discussão sobre abandono de causa”.

O acórdão embargado deixa claro que a sentença foi mantida
com base no art. 485, IV
, e menciona o abandono/inércia como argumento complementar/alternativo, o que, lido “como um todo”, não configura contradição insanável, mas
reforço argumentativo.

Assim, reforço que a leitura sistemática do voto evidencia que o fundamento jurídico empregado para manutenção da sentença é o art. 485, IV, CPC, sendo as referências correlatas utilizadas como reforço argumentativo, o que não configura incompatibilidade lógica insanável.

No que toca às alegações relacionadas à intimação e às comunicações eletrônicas, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, inclusive com transcrição do ato ordinatório e registro de ciência no PJe e no Domicílio Judicial Eletrônico, reputando válidas as comunicações à luz da disciplina indicada no próprio voto (CPC, art. 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022).

Por derradeiro, a discordância da embargante quanto ao alcance desses fundamentos — inclusive quanto ao marco de “obrigatoriedade” mencionado no voto — traduz, em essência, insurgência contra a conclusão adotada, não se confundindo com omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Ainda assim, para fins de clareza, ressalto que o trecho do acórdão que alude à “obrigatoriedade” pode ser compreendido como referência a marco de implantação/operacionalização do instrumento, sem, por si, infirmar a validade da comunicação eletrônica reconhecida no caso concreto, tal como apreciado no voto embargado, sobretudo porque regulamentado desde 2022.

Quanto à alegada ausência de enfrentamento da Súmula 240/STJ e do art. 485, §6º, do CPC, observa-se que o acórdão não se baseou exclusivamente em extinção por abandono (art. 485, III), mas manteve a sentença com fundamento no art. 485, IV, em perspectiva de regularidade do desenvolvimento do processo, o que esvazia a premissa necessária para a incidência, como causa determinante, da orientação sumular invocada. De todo modo, o tema foi trazido à fundamentação recursal e considerado na construção decisória, não se caracterizando a omissão passível de correção.

No tocante à alegação de decisão surpresa, o acórdão igualmente consignou a inexistência de nulidade, reputando válida a ciência/intimação nos termos em que reconhecidos, razão pela qual também não se verifica omissão a suprir.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026